Tribunal: TJES
Processo: 0000308-60.2022.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-06-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000308-60.2022.8.08.0036

APELANTE:
ADEMIR TALYULI E OUTRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA APREENSÃO NÃO CONFIGURADA – CIÊNCIA PRÉVIA – AJUSTE DAS DILIGÊNCIAS COM CIÊNCIA DOS POLICIAIS SOBRE O VEÍCULO E A POSSE DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA – AJUSTADA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Não se revela ilegalidade na busca e apreensão quando a autoridade policial recebe denúncia prévia sobre o veículo que serviria de transporte da droga, os passageiros, seu destino e sua origem, demonstrando a existência de denúncia prévia, objeto de apuração e organização por parte dos policiais para localizar e apreender o veículo.

2. Consignado que a autoria e materialidade do delito imputado aos apelantes foram devidamente comprovados nos autos, especialmente se consideramos o depoimento dos policiais e da confissão de um dos acusados.

3. A respeito das ponderações defensivas, não se pode desconsiderar que a palavra dos policiais, que aturaram de maneira direta na prisão dos agentes, não pode ser relevada ou considera suspeita apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou a tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras, justamente quando presta contas de suas diligências.

4. Assim como concluiu o juiz de primeiro grau, a prova coligida aos autos indica que a droga apreendida era de propriedade dos apelantes e se destinada à venda, razão pela qual, não há como se acolher a pretensão de absolvição ou mesmo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas;

5
.
A dosimetria da pena foi corretamente aquilatada, bem como a fração aplicada na aplicação do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, sendo coerente o reforço de fundamentação. Precedentes do TJ.

6. Recursos conhecidos e improvidos.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER dos recursos e
NEGAR
A ELES PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000308-60.2022.8.08.0036

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEMIR TALYULI e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA APREENSÃO NÃO CONFIGURADA. CIÊNCIA PRÉVIA. AJUSTE DAS DILIGÊNCIAS COM CIÊNCIA DOS POLICIAIS SOBRE O VEÍCULO E A POSSE DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AJUSTADA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Não se revela ilegalidade na busca e apreensão quando a autoridade policial recebe denúncia prévia sobre o veículo que serviria de transporte da droga, os passageiros, seu destino e sua origem, demonstrando a existência de denúncia prévia, objeto de apuração e organização por parte dos policiais para localizar e apreender o veículo.

2. Consignado que a autoria e materialidade do delito imputado aos apelantes foram devidamente comprovados nos autos, especialmente se consideramos o depoimento dos policiais e da confissão de um dos acusados.

3. A respeito das ponderações defensivas, não se pode desconsiderar que a palavra dos policiais, que aturaram de maneira direta na prisão dos agentes, não pode ser relevada ou considera suspeita apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou a tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras, justamente quando presta contas de suas diligências.

4. Assim como concluiu o juiz de primeiro grau, a prova coligida aos autos indica que a droga apreendida era de propriedade dos apelantes e se destinada à venda, razão pela qual, não há como se acolher a pretensão de absolvição ou mesmo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas;

5
.
A dosimetria da pena foi corretamente aquilatada, bem como a fração aplicada na aplicação do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, sendo coerente o reforço de fundamentação. Precedentes do TJ.

6. Recursos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000308-60.2022.8.08.0036

APELANTE:
ADEMIR TALYULI E OUTRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
ADEMIR TALYULI e REGIANE BERTÃO MARQUES
,
contra
a Sentença de fls.
539/
549
proferida pel
a
M.M. Ju
iz
de Direito da
Vara
Única
de
Muquí
/ES
,
que julgou parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para
condenar
a ambos pelo delito do artigo
art. 33, caput
e

absolver quanto ao disposto no
art.
35
, ambos da Lei nº 11.343/06.

A
pena do acusado
ADEMIR TALYULI
restou fixada em
05
(
cinco
) anos e
10
(
dez
) meses de reclusão e
583
(
quinhentos e oitenta e três
) dias-multa. A pena d
a
acusad
a

REGIANE BERTÃO MARQUES ficou estabelecida no mesmo patamar
.

A pretensão de reforma de REGIANE BERTÃO MARQUES (
evento de número 6269451
), conforme recurso apresentado pode ser assim sintetizada: preliminar de nulidade das provas apresentadas; desclassificação do delito de tráfico para o previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Pelo recorrente
ADEMIR TALYULI
a sua defesa apresentou as razões de sua irresignação (
evento 6279842
) sustentando a ilicitude da prova; deve ser reconhecida ao acusado a figura do art. 28 da Lei de Drogas; requer a revisão da dosimetria firmada pelo magistrado, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Contrarrazões apresentadas
no evento de número 6613730
pugnando pelo improvimento dos recursos, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
6982051
).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Sobre os fatos, importante narrar que c
onsta do incluso Inquérito Policial
que no dia 08 de outubro de 2022, às 24h26min, na Rodovia ES-177, saída para Mimoso do Sul, na Comarca de Muqui/ES, os DENUNCIADOS, forma livre e consciente, se associaram para prática do crime de tráfico ao trazerem consigo, droga
i
l
í
cita, caracterizando o crime de tráfico de drogas,
pois
os policiais militares foram informados que os DENUNCIADOS são integrantes de uma facção criminosa responsável pelo tráfico de drogas em diversos bairros da cidade de Mimoso do Sul e teriam ido até o Município de Cachoeiro de Itapemirim para buscar entorpecentes, a fim de serem distribuídos no município e que, segundo o popular, tais elementos estariam utilizando um VW Fox de cor cinza e placas MQH-6787 para o transporte material.

Diante das informações, os militares realizaram cerco
e

abordaram o veículo, quando foram apreendidos diversos valores em poder dos recorrentes e, ainda,
04 (quatro) porções grandes de substância semelhante à cocaína, ainda não fracionadas para venda e 02 (dois) papelotes da mesma substância e duas porções grandes de substância similar a cocaína, ainda não fracionadas para venda e um papelote da mesma substância.

A materialidade do delito encontra-se comprovada no caso dos autos
conforme
Auto de Apreensão às fls.
20 e
Laudo Pericial/Exame Químico às fls.
198
.

NULIDADE DAS PROVAS

Eminentes pares, defende a defesa que seja considerada ilícita a prova da materialidade em favor dos réus, eis que não havia fundadas suspeitas, tampouco conduta hábil por parte dos recorrentes no sentido de serem objeto da busca realizada pela polícia.

Primeiramente, no sentido de afastar as premissas adotadas pela defesa, os policiais foram alertados sobre um veículo que estaria realizando tráfico de drogas, inclusive já possuindo as características do mesmo e das pessoas que estariam no carro.

Revela-se, então, duas situações diversas da sustentada pela defesa. A abordagem se deu por ciência prévia do que havia no veículo, ou seja, por contexto prévio de informações, agrupamento policial, e o serviço de inteligência, o que demonstra que não foi uma situação ocasional, sem qualquer preparo da autoridade policial no sentido da busca das informações.

Mutatis mutandis:

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. REJEITADA. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de nulidade da abordagem policial. O acusado encontrava-se em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, sendo certo que os policiais militares possuíam prévias informações acerca da realização da traficância naquela área, o que justifica a abordagem realizada, não havendo que se falar em ilegalidade. Preliminar rejeitada. 2. 3. 4 Recurso desprovido.

Data: 27/Feb/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0001662-78.2022.8.08.0050 Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Desta forma, não há espaço para a suposta ilegalidade, já que as diligências prévias, apontavam a plena ciência por parte dos agentes da existência do tráfico, do veículo que faria o transporte e, pelo que consta nos autos, a ciência de que uma das passageiras
estaria cometendo
o ilícito.

Neste sentido, distanciam-se os fatos ocorridos no contexto dos autos daqueles precedentes que foram colacionados pelas defesas no sentido de corroborar a sua tese de ilegalidade.

Rejeito, portanto, a alegação de nulidade.

DESCLASSIFICAÇÃO – ART. 28 DA LEI 11.343/06

Não há debates quanto a autoria no que pertinente a posse das drogas, requerendo ambas as defesas que seja reconhecida a figura do artigo 28 da Lei de Drogas, no que, apesar das razões eleitas, não encontro amparo no conjunto probatório arquitetado para acolher.

Após regular instrução, com oitiva das testemunhas, com laudo de apreensão preliminar, e auto de constatação definitivo, bem como o depoimento do representado, a sentença fixou a procedência do pedido vestibular, tendo por base as provas robustas para a condenação.

A primeira análise que entendo pertinente é sobre o crime de tráfico que, segundo os termos do art. 33 da Lei 11.343/2006:

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Assim, o crime em destaque é de conteúdo típico alternativo, de perigo abstrato (exceção ao art. 39 do diploma normativo) sendo o tráfico crime material, mormente no que concerne a conduta de vender e, de igual forma, o “guardar”, ambos se amoldando ao contexto legal.

Neste sentido, a prova contundente da traficância deriva, não só da declaração dos policiais, mas também da quantidade e diversidade das substâncias apreendidas.

Desta forma, a apreensão da quantidade de drogas, conjugada com o depoimento dos policiais restou comprovada a traficância por parte dos acusados e a correta subsunção ao tipo descrito na denúncia.

Assim,
restou indene de dúvida
s
pelas declarações
d
as testemunhas ouvidas em juízo
e na esfera policial
,
demonstra
ndo
o liame subjetivo do
s
recorrente
s
com as substâncias apreendidas
e
demonstrada a subsunção de sua conduta ao delito descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06
.

Válido ressaltar, que conforme orientação há muito sedimentada na Corte Superior, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
”
(
AgRg no AREsp 1142626/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 13/12/2017)
, como
verificado
in casu.

Eminentes pares, como assentado pelos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, ainda que inclinados a considerar as inúmeras hipóteses da r
eforma da sentença
, no caso em concreto não há equívocos a serem sanados por este Tribunal revisor.

A ausência de precedentes em relação ao caso em concreto deixa de ser preponderante a luz da fundamentação reproduzida da sentença, posto que o
s
acusado
s
possuía
m

quantidade considerável de
subs
tância
ilícita
em s
eu poder
,
ainda
com valor
em notas pequenas
.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. PRIMARIEDADE DO PACIENTE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SÚMULAS N.os 718 E 719/STF. SÚMULA N.º 440/STJ. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 2.º, ALÍNEA B, DO CP. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A desconstituição do entendimento do Tribunal de origem por via do presente mandamus é inviável, pois obstado pela impossibilidade do Superior Tribunal de Justiça reapreciar o contexto fático-probatório, notadamente na hipótese, em que "houve fundamentação concreta por parte das instâncias ordinárias para o afastamento do tráfico privilegiado,
consubstanciada na conclusão de que a paciente se dedicava a atividades criminosas (traficância), em razão das circunstâncias da apreensão dos entorpecentes (local conhecido como base do tráfico na região), bem como pelas testemunhas policiais
" (HC 405.554/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 11/10/2017). 2. 3. 4. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida apenas para fixar o regime inicial semiaberto. (HC n. 474.680/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 3/6/2019.)

De posse dos autos, bem como aquilatando a análise pormenorizada efetuada pelo magistrado, não se observam equívocos a serem sanados por esta corte, já que a redação do art. 28, em seu §2º, determina:

Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente

Digno de nota o que consta no depoimento da acusada Paloma, quando esta afirma o que consta nos autos e foi assim registrado na sentença:

Insta destacar, em especial, que o acusado Ademir Talyuli entrou em contradição em suas declarações, ao afirmar, em delegacia, que, juntamente com os demais réus, foram até um bairro de Cachoeiro de Itapemirim, sem saber dizer o nome do referido bairro, e ali Paloma teria comprado uma certa quantidade de cocaína (fl. 18). [...] Contudo, sua versão acerca dos fatos está em desacordo com as provas produzidas nos autos, em especial com o interrogatório da acusada Paloma, que confirmou, em Juízo, seu depoimento prestado em delegacia,
apontando Ademir como dono de metade da substância entorpecente encontrada em sua bolsa (fls. 10/11), bem como o depoimento prestado, em juízo, por Regiane, que também aponta Ademir Talyuli como um dos proprietários das drogas: “
que o traficante entregou

para Paloma e Ademir a droga por eles adquiridas
”

Assim, o contexto dos autos encontra-se em sentido contrário ao acolhimento da tese de desclassificação

DOSIMETRIA

Invocam ainda as defesas a análise da dosimetria da pena, afirmando que o magistrado utilizando-se de fundamentação
indevida
, impôs um agravamento nas penas sem respeitar os preceitos da proporcionalidade e da razoabilidade.

ACUSADO
ADEMIR TALYULI

ART. 33 DA LEI 11.343/06

Observando os termos da sentença em relação ao acusado observo que, após a análise do art. 59, à luz do que dispõe o art. 42 da Lei 11.343/06, o magistrado corretamente aplicou a pena de 07 (sete) anos de reclusão para o delito de tráfico, fixando o quantitativo de 700 (setecentos) dias-multa.

No mesmo sentido da sentença:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REVISÃO DA PENA-BASE. ARTIGO 42 DA LEI N.º 11.343/06. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 2. 3. Sendo desfavorável a quantidade e natureza da droga, na forma do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, razoável a prevenção e reprovação do crime a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 4. 5.
Data: 15/Aug/2022 rgão julgador: 1ª Câmara CriminalNúmero: 0007151-15.2016.8.08.0048 Magistrado: WILLIAN SILVA Classe: APELAÇÃO CRIMINA
L

Desta forma, não extraio assimetrias a serem sanadas por esta corte na fixação da pena-base do recorrente.

A seguir, a defesa postula pela aplicação da fração máxima relativa à causa especial de diminuição do tráfico privilegiado.

Acerca do tema, convém destacar que “
para a fixação do percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o magistrado deve levar em consideração as circunstâncias do caso, especialmente a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem como as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, ante a ausência de indicação das balizas pelo legislador para a definição do quantum de diminuição
” (STJ, AgRg no AgRg no HC n. 766.736/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 29/11/2022).

O Magistrado prolator da sentença aplicou a fração mínima de 1/6 (um sexto), “
... considerando a apreensão
de valores em poder do acusado
”.

A nocividade das drogas foi destacada quando da análise das circunstâncias específicas previstas no art. 42 da Lei de Drogas. Assim sendo, devem ser desconsideradas na terceira fase sob pena de “bis in idem”.

Por outro lado, a
logística desenvolvida pelo acusado, juntamente com outros indivíduos, ainda que de forma esporádica
para compra, transporte e proteção da droga
,
representa elemento que extrapola a gravidade habitual do delito. Diante disso, entendo que a gravidade do fato apontado justifica a manutenção da fração mínima de 1/6 (um sexto), sendo viável o reforço de argumentação
1
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos para, no mérito,
NEGAR A AMBOS
PROVIMENTO
.

É como voto.

1
“
Reputo possível a realização de reforço de argumentação para manutenção da fração utilizada pelo sentenciante para diminuição da pena quanto ao tráfico privilegiado, considerando, além da fundamentação apresentada na sentença, a circunstância judicial do art. 59 do CP valorada negativamente, qual seja, a circunstância do crime relativa ao transporte intermunicipal das drogas
”. (TJES – ApCrim 0001133-77.2017.8.08.0036; Rel.ª Desa. Rachel Durão Correia Lima; 1ª Câmara Criminal; Data de Julg.: 19/05/2023).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)